Tribunal: TJSP
Processo: 2137105-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Inconformismo contra decisão que rejeitou o pleito de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravante. Não demonstração, por ora, de que tenha ocorrido abuso de personalidade ou desvio de finalidade em razão da alteração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Inconformismo contra decisão que rejeitou o pleito de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravante. Não demonstração, por ora, de que tenha ocorrido abuso de personalidade ou desvio de finalidade em razão da alteração de endereço do estabelecimento comercial. Não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, com modificação trazida pela Medida Provisória no881/2019. Recurso desprovido.